Tribunal: TJES
Processo: 5015801-95.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015801-95.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMP ESPIRITO SANTO ASSISTENCIA MEDICA LTDA.

AGRAVADO: MARILIA DA SILVA SANGALI LAGASS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROCEDIMENTOS CIT ́PURGICOS PÓS BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300,
caput
, do CPC).

2. No caso dos autos, os laudos apresentados pela recorrida foram emitidos por médicos não credenciados do Plano, havendo divergência com a análise da equipe médica da operadora de saúde sobre a real extensão dos procedimentos, notadamente se há pretensão meramente estética, o que implica maior dilação probatória.

3. Tal constatação, entendo, culmina por esvaziar a plausibilidade jurídica da pretensão autoral e d
emonstra que o caso não evidencia a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida postulada pela parte recorrida na lide em apreço
,
tal como prev
isto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que prospera a irresignação recursal.

4. Recurso provido.

Vitória,16 de março de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela recorrida contra a agravante, deferiu o seu pedido de tutela de urgência para obrigar a operadora de saúde ao custeio de procedimentos cirúrgicos pós bariátrica. (I
D. 16075756)

Em suas razões recursais, a agravante sustenta basicamente que a decisão
“[...]incorre em manifesta violação ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no âmbito do Tema 1069, bem como às diretrizes normativas da ANS e aos próprios limites do contrato firmado entre as partes[...]”
; que o
“[...]parecer técnico emitido pela operadora concluiu que os procedimentos negados não atendiam aos critérios objetivos da legislação e da regulação da ANS[...]”
; que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, para o deferimento da medida requerida pela autora. Por fim, requereu a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada. (ID. 16075752)

Por meio da decisão ID. 16154357 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 26 de novembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforma consta do breve relato, a hipótese versa sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o seu pedido de tutela de urgência para obrigar a operadora de saúde ao custeio de procedimentos cirúrgicos pós bariátrica, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela recorrida contra a agravante. (I
D. 16075756)

A agravante alega em síntese que a decisão
“[...]incorre em manifesta violação ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente no âmbito do Tema 1069, bem como às diretrizes normativas da ANS e aos próprios limites do contrato firmado entre as partes[...]”
; que o
“[...]parecer técnico emitido pela operadora concluiu que os procedimentos negados não atendiam aos critérios objetivos da legislação e da regulação da ANS[...]”
; que não estão presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, para o deferimento da medida requerida pela autora. (ID. 16075752)

Por meio da decisão ID. 16154357 deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo e agora, quando da análise do mérito recursal, não vejo como exercer juízo diverso.

Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, em sede de recursos repetitivos, que
“
[...]é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida, e, (ii) havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto a o caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.[...]” (REsp n. 1.870.834/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 19/9/2023.)

No caso dos autos, os laudos apresentados pela recorrida foram emitidos por médicos não credenciados do Plano, havendo divergência com a análise da equipe médica da operadora de saúde sobre a real extensão dos procedimentos, notadamente se há pretensão meramente estética, o que implica maior dilação probatória.

Tal constatação, entendo, culmina por esvaziar a plausibilidade jurídica da pretensão autoral e d
emonstra que o caso não evidencia a presença concomitante dos requisitos autorizadores da medida postulada pela parte recorrida na lide em apreço
,
tal como prev
isto de forma expressa no art. 300,
caput
, do CPC, denotando que prospera a irresignação recursal.

Nesse aspecto, com as devidas adequações, atente-se para os seguintes excertos:

“[...]
É possível o deferimento da tutela de urgência regulamentada pelo art. 300 do CPC/15, para tanto, porém, é necessária a demonstração do periculum in mora e a caracterização do fumus boni juris.

5. A ausência do fumus boni juris basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do periculum in mora, que deve se fazer presente cumulativamente.[...].” (AgInt no REsp 1814859/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 18/06/2020)
(grifos e negritos não originais)

“[...]
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

2. Não tendo a agravante apresentado nessa fase inicial do processo provas que demonstrem o cumprimento das obrigações exigidas pela agravada ou que esta se negou a lhe fornecer informações detalhadas sobre o seu inadimplemento, e que teria deixado de lhe prestar os esclarecimentos necessários para a regularização de sua filiação, não há o que respalde o pedido de tutela de urgência postulada.[...]” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 0001899-02.2019.8.08.0056 (056199000664), Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/10/2020, Data da Publicação no Diário: 23/11/2020)
(grifos e negritos não originais)

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada e indeferir a medida urgente pleiteada pela autora.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Presencial 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.